Tribunal: TJDFT
Processo: 0700676-17.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE AFASTADA. MATRÍCULA EM CRECHE DA REDE PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE VAGA. LISTA DE ESPERA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não há que se falar em configuração de Estado de Coisas Inconstitucional, diante de mera proteção incompleta pelo Estado, em virtude da reserva do possível. Alegação de inconstitucionalidade do anexo relacionado à meta 01, da Lei 13.005/2014, por suposta ofensa ao inciso IV, do artigo 208, da Constituição Federal, afastada (Acórdão n. 1162352, Rel. Des. GISLENE PINHEIRO)
2. A criança tem direito à educação, o qual deve ser garantido pelo Estado. Entretanto, embora o acesso à educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até cinco anos tenha assento constitucional, não se traduz em direito subjetivo da parte exigir do Estado a matrícula de seu filho na escola por ela indicada nem tampouco que funcione em tempo integral, porquanto depende de políticas públicas para ser implementada.
3. Havendo lista de espera, a determinação judicial para que a instituição de ensino proceda à matrícula de criança inscrita, com desrespeito à ordem de classificação, configura violação ao princípio da isonomia.
4. A forma de tentar resolver o problema político e social, faz com que a Administração Pública organize listas de espera no intuito de conceder os mesmos direitos a todas as crianças postulantes a uma vaga.
5. Não se pode olvidar que a concretização do direito à educação infantil depende da implementação de políticas públicas. Ignorar essa premissa, s. m. j., é contribuir para a inviabilização total do sistema.
6. Recurso conhecido, mas não provido.Unânime.